Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000609-51.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA
Agravada : FS AGROPECUARIA LTDA
Número do Protocolo: 1000609-51.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Tutela Cautelar Antecedente a Execução” (Proc. no 1003755-23.2020.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra a FS AGROPECUARIA LTDA, indeferiu pedido de arresto de bens da devedora, porque, segundo a magistrada, não houve demonstração do alegado perigo de dano, nem de risco ao resultado útil do processo (cf. Id. no 44129272 dos autos de origem).
A agravante expõe que a ação foi ajuizada para impedir que a agravada colhesse as “40.000 (quarenta mil) sacas de Milho em grãos, equivalentes a 2.400.000 kgs (dois milhões e quatrocentos mil kg), da safra 2020/2020 da colheita do milho” plantadas na Fazenda Atlântica (matriculas n. 1831 e 1832, do CRI de Novo São Joaquim), dadas em garantia por Julinere Goulart na Cédula de Produto Rural emitida em 20.03.2020, com vencimento em 29.06.2020, e cujo registro foi efetivado em 30.06.2020, da qual a agravante é credora.
Alega que, no dia 30.07.2020, o milho foi ilegalmente colhido pela empresa agravada, de modo que o “perigo de dano, constitui no fato de que a agravada não detém qualquer direito sobre a lavoura plantada pela arrendatária, bem como, não possui idoneidade ou mesmo lastro patrimonial para cumprir a obrigação de 40.000,00 (quarenta) mil sacos de milho, na época avaliados em R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil)”, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja imediatamente determinado o arresto conforme requerido na petição inicial (cf. Id. n. 72920985).
É a suma.
Trata-se de ação de tutela cautelar antecedente de arresto de bens lastreada na Cédula n. UNITY 02-2020 emitida em 20.03.2020 por Julinere Goulart em favor da agravante AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA, contendo a promessa de entrega de “40.000 (quarenta mil) sacas de Milho em grãos, equivalentes a 2.400.000 kgs (dois milhões e quatrocentos mil kg), da safra 2020/2020 da colheita do milho” plantadas na Fazenda Atlântica (matriculas n. 1831 e 1832, do CRI de Novo São Joaquim)”, cujo valor da obrigação é de R$ 1.120.000,00, não havendo menção específica à contraprestação.
A decisão agravada rejeitou o pedido liminar de arresto em razão da falta de demonstração de risco de lesão grave e de difícil reparação para o alegado direito da agravante.
Agora, em sede recursal, a recorrente reafirma que o “perigo de dano, constitui no fato de que a agravada não detém qualquer direito sobre a lavoura plantada pela arrendatária, bem como, não possui idoneidade ou mesmo lastro patrimonial para cumprir a obrigação (...)”, porém, não chega a discorrer sobre a tese de que a agravada não teria direito sobre a lavoura, tampouco comprova que a agravada não possui lastro patrimonial para cumprir a obrigação estampada na cédula rural, esta que, na verdade, sequer é da responsabilidade da agravada, mas sim da emitente (Julinere Goulart).
Pois bem.
É certo que o arresto cautelar é sempre cabível e justificável quando há perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autorizando a imediata apreensão de bens que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, inclusive que estiverem nas mãos de terceiros por força do direito de sequela inerente às garantias reais, desde que a pretensão esteja amparada em prova idônea da existência de uma obrigação certa, líquida e inadimplida, constituem estes os pressupostos jurídicos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência cautelar inaudita altera pars (CPC, arts. 300 e 305).
Vê-se, no caso, que a CPR em questão foi emitida no dia 20.03.2020, e o registro na matrícula do imóvel foi protocolizado um dia depois do vencimento, ou seja, no dia 30.06.2020 (cf. Id. n. 34313494 e seguintes dos autos originários), chamando atenção o fato de não conter detalhamento quanto à contraprestação financeira, o modo de financiamento, e o cronograma de liquidação.
Inconsistência que, ao menos à primeira vista, põe em séria dúvida a probabilidade do direito alegado, mormente ao se considerar a incerteza em torno do financiamento da lavoura cujos frutos se busca arrestar, o que é ainda mais sobrelevado pela alta litigiosidade envolvendo o imóvel que abrigou a plantação (Fazenda Atlântica).
Inclusive, essas inconsistências e irregularidades constituem o cerne da objeção apresentada pela agravada nos autos de origem, pois, segundo alega, o seu representante (Rafael Yamada Torres) seria o legítimo possuidor da área, a título de contrato de arrendamento celebrado Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery, onde os produtos que a agravante pretende arrestar foram plantados, e diz que os documentos apresentados pela autora foram produzidos unicamente para fraudar e instruir a presente ação, tanto é que constou da CPR foro de eleição em Primavera do Leste com o objetivo de “esquivar” do juízo da Comarca de São Joaquim, que conhece bens os conflitos de terras na região.
Além de trazer, em caráter preliminar, a ressalva que sequer é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que sequer faz parte da relação comercial estabelecida entre a Agro Unity e a pessoa de Julinere Gourlart Bentos; diz, também, que, pelo mesmo motivo, não há interesse de agir por parte da agravante, afinal, não há utilidade e necessidade na propositura de um pedido cautelar antecedente de processo de execução contra quem não é devedor do título.
De fato, em consulta ao sistema Primus, é possível constatar que a área discutida nos presentes autos (matrículas n.1831 e 1832, do CRI de Novo São Joaquim) foi reintegrada em favor de favor de LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY no dia 25.11.2019, por força de decisão proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse (Proc. no 739-22.2007.811.0106 - Código 67107).
Julinere ajuizou ação de embargos de terceiros n. 775-78.2018.811.0106, mas o pedido foi julgado improcedente. Na sentença, o juiz destaca a má-fé de Julinere na ocupação da área, e também na adoção de diversas medidas procrastinatórias, que dificultaram o cumprimento das decisões que reconheceram e confirmaram a posse de Luiz e Renato. Segundo o magistrado, “se tinha a parte embargante plena ciência da ilegalidade de sua ocupação bem como da decisão judicial de reintegração de posse - ainda que não cumprida (o que não condiz com a verdade, pois o mandado fora devidamente cumprido, conforme já demonstrado), e ainda assim plantou na área, vê-se claramente que está agindo de má-fé” (cf. Id. n. 75556560)
Ou seja, ao que tudo indica, no momento em que Julinere emitiu a CPR em favor da agravante (20.03.2020), LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY já haviam sido reintegrados na área, arrefecendo ainda mais a improbabilidade do direito alegado pela agravante, de modo que, neste caso, em especial, o título que a agravante possui não é suficiente para que se considere seguro o deferimento do pedido de arresto, afinal, a questão não é tão simples quanto a agravante faz parecer no presente recurso.
Portanto, a medida mais adequada, por ora, é a manutenção do quadro fático estabelecido.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator